Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-65.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquina – Doença ocupacional - Membros superiores - Sentença de primeiro grau determinando o pagamento de auxílio-doença pelo período de 03/12/2019 até 07/10/2020, conversão de benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, além da concessão de auxílio acidente – Elementos dos autos que comprovam a caracterização apenas de redução parcial e

Ementa:

Acidente do trabalho – Operador de máquina – Doença ocupacional - Membros superiores - Sentença de primeiro grau determinando o pagamento de auxílio-doença pelo período de 03/12/2019 até 07/10/2020, conversão de benefício previdenciário em seu homônimo acidentário, além da concessão de auxílio acidente – Elementos dos autos que comprovam a caracterização apenas de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho – Benefício previdenciário originado de lesão em que nada se relaciona com os membros superiores - Sentença condenatória que merece parcial reforma para conceder apenas auxílio acidente - Auxílio-acidente, na forma da lei vigente à data do infortúnio, devido a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa - Valores em atraso que devem ser atualizados pelos índices de correção pertinentes, respeitados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais Superiores (Tema no 810/STF e Tema no 905/STJ) - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recursos voluntário autárquico e oficial parcialmente providos, mantida, porém, a condenação do ente público, observados os parâmetros definidos neste julgamento.